Tribunal: TJMT
Processo: 1002672-71.2022.8.11.0046
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002672-71.2022.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIA SILVA DE PAULA - CPF: 517.466.702-15 (APELANTE), MARCELO CASTILHO FORTE - CPF: 308.592.908-83 (ADVOGADO), LAIRTON PALHARIM - CPF: 937.643.911-20 (APELADO), DOMINIK CRISTINA MARTINS - CPF: 070.769.301-29 (ADVOGADO), PEDRO GARCIA TATIM - CPF: 249.137.230-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RENEGOCIAÇÃO VERBAL DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que rejeitou embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 17.600,00, com acréscimos legais. A apelante arguiu prescrição e negou a existência de renegociação da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de prescrição do direito de ação; e (ii) determinar se há prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A renegociação da dívida foi comprovada por documentos que demonstram o pagamento parcial das parcelas renegociadas, restando inadimplida a obrigação remanescente.

O ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, incumbe ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, encargo não cumprido pela apelante.

Precedentes do STJ e do TJMT confirmam que a renegociação válida configura nova obrigação, interrompendo eventual prescrição e reforçando a validade da pretensão do autor.

O prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 206, § 5º, I, do CC, inicia-se no vencimento da última parcela pactuada, sendo afastada a alegação de prescrição, pois a ação foi ajuizada dentro do prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: O prazo prescricional em obrigações de trato sucessivo conta-se a partir do vencimento da última parcela. A renegociação válida da dívida gera nova obrigação, interrompendo a prescrição. A ausência de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor mantém a validade da pretensão inicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Marcia Silva de Paula em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro, que nos autos da ação monitória movida por Lairton Palharim, rejeitou os embargos monitórios e, por consequência, julgou procedente a ação, para o fim de constituir de pleno direito o título executivo judicial, consistente na condenação da parte apelante ao pagamento da importância de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC) a partir do vencimento de cada título (artigo 52, II, da Lei 7.357/85).

Inconformada, a apelante recorre, requerendo, preliminarmente, a concessão da justiça gratuita.

No mérito, suscita a ocorrência da prescrição, ante o decurso de mais de 06 anos entre a propositura da ação e o inadimplemento de cada obrigação, bem como que não houve nenhuma renegociação da dívida após o vencimento previsto para 15/06/2015.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, julgando-se totalmente improcedente a Ação Monitória ajuizada pelo recorrido, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC.

Intimado, o apelado ofertou contrarrazões no id. 240420172, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação monitória ajuizada por Lairton Palharim, em desfavor de Marcia Silva de Paula, alegando o autor, que é credor da requerida, no valor de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), referente à obrigação pactuada em contrato não adimplido pela ré.

A Requerida apresentou Embargos Monitórios no id. 122167689.

O autor apresentou impugnação aos embargos monitórios no id. 136109776.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo,
rejeitou os embargos monitórios e, por consequência, julgou procedente a ação, para o fim de constituir de pleno direito o título executivo judicial, consistente na condenação da parte apelante ao pagamento da importância de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC) a partir do vencimento de cada título (artigo 52, II, da Lei 7.357/85).

Inconformada, a apelante recorre, requerendo, preliminarmente, a concessão da justiça gratuita.

Ab initio
,
oportuno
registrar que a apelante comprovou nos autos a necessidade da concessão do benefício da justiça gratuita (id.
240420167
e seguintes), razão pela qual
defiro a gratuidade do preparo nesta seara recursal.

Superado esse ponto, passo à analise do mérito recursal.

A apelante suscita a ocorrência da prescrição, ante o decurso de mais de 06 anos entre a propositura da ação e o inadimplemento de cada obrigação, bem como que não houve nenhuma renegociação da dívida após o vencimento previsto para 15/06/2015.

Pois bem. Com relação a preliminar suscitada quanto a ocorrência de prescrição, ao argumento de que a propositura da ação teria ocorrido há mais de 06 (cinco) anos após o vencimento da ultima parcela inadimplida, cujo o prazo prescricional é de cinco anos, com fulcro no art. 206, § 5º, inc. I, do CPC, que assim dispõe:

“Art. 206. Prescreve: (...)

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

Extrai-se dos autos, que as partes firmaram Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Urbano em 22.02.2013, com pagamento de sinal no valor de R$ 1.700,00, e mais 30 (trinta) parcelas no valor de R$ 562,00, com início em 22.02.2013 até 15.08.2015, totalizando o valor de R$ 18.580,00.

Após diversas notificações extrajudiciais de cobrança, foi realizado o reparcelamento da dívida, para pagamento em 22 (vinte e duas) parcelas no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), com início em 23.12.2016 até 23.09.2018, totalizando o valor de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), entretanto, a Requerida/Apelante não adimpliu a obrigação integralmente.

Diante disso, o Sr. Lairton Palharim propôs a Ação Monitória em face da Sra. Marcia Silva de Paula, sobre a dívida derivada das parcelas em atraso, que na data do protocolo da ação em 26.07.2022, correspondia a R$ 29.611,71.

Após a citação, a requerida, ora apelante, apresentou Embargos à Monitória no id. 122167689, sustentando que houve prescrição da dívida visto que os valores cobrados são referentes às parcelas do instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel urbano vencidas no período compreendido entre o dia 15/11/2013 e o dia 15/06/2015, ou seja, há mais de 6 anos, bem como afirma que não houve repactuação da dívida através de acordo extrajudicial.

Em que pese os argumentos da apelante, verifico que os documentos juntados aos autos, planilhas e extratos bancários, demonstram que houve a repactuação da dívida no valor de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) tendo, inclusive, a recorrente adimplido algumas parcelas da referida renegociação, que ficaram pactuadas no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Naquela oportunidade, a apelante inclusive alegou ter passado por problemas financeiros e, diante disso, não conseguiu honrar com o seu compromisso.

Desta forma, embora a apelante alegue a inexistência de renegociação futura, esta confirma o inadimplemento contratual originário, não colacionando nenhum documento capaz de comprovar a quitação, ainda que pretérita.

Por conseguinte, o art. 373, II, do CPC, preceitua que incumbe ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, confira,
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”.

É cediço que o ônus da prova é uma regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para a recorrente o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado.

Nesse norte, caminha a jurisprudência do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU.

1.
A prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude o artigo 1.102- A do Código de Processo Civil, não precisa, necessariamente, ser robusta, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor
.

2.
A nota fiscal, acompanhada da prova do recebimento da mercadoria ou prestação do serviço, pode servir como lastro à ação monitória. Precedentes
.

3. Para o acolhimento do apelo extremo, no sentido de afirmar serem insuficientes ou ilegíveis os documentos que instruíram a ação monitória, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, ensejaria em rediscussão da matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça, sendo manifesto o descabimento do recurso especial.

4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp n. 559.231/PE, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 10.03.2015 – negritei).

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO MONITÓRIA – DUPLICATA – ASSINATURA DIVERSA – ENTREGA MERCADORIA – ENDEREÇO EMBARGANTE – PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS – PRESENTES – PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

O art. 700 do CPC/15 (art. 1102, “a”, CPC/73), dispõe que a ação monitória pode ser proposta por aquele que possui prova escrita sem eficácia de título executivo.

As duplicatas sem aceite, acompanhadas de provas escritas, tais como nota fiscal e comprovante de recebimento da mercadoria, levam à conclusão que subsiste a obrigação, podendo ser consideradas títulos hábeis a instruírem a ação monitória, o que é o caso dos autos, restando imperiosa a constituição do crédito aduzido na inicial
.”
(RAC n. 0010839-34.2016.8.11.0037, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 12.12.2018 – negritei).

À vista disso, considerando que a obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela, bem como que os documentos juntados com a inicial demonstram que a Recorrente teria se comprometido a pagar o valor da dívida em 22 (vinte e duas) parcelas, sendo a primeira no dia 23/12/2016 e a última em 23/09/2018, não há falar em prescrição, posto que a ação foi interposta dentro do quinquídio legal.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“
AÇÃO MONITÓRIA - Contrato de renegociação de empréstimo pessoal - Sentença de procedência, que julgou improcedentes os embargos monitórios. RECURSO DO EMBARGANTE - Prescrição - Inocorrência -
Obrigação de trato sucessivo - Prazo prescricional quinquenal estabelecido no art. 206, § 5º, I do CC, que tem início da data do vencimento da última parcela pactuada
- Precedente do C. STJ - Teoria da imprevisão inaplicável ao caso, pois o desemprego não pode ser considerado fato extraordinário para autorizar a

revisão do contrato - Precedente do C. STJ - RECURSO DO EMBARGADO - Pretensão de atualização monetária desde os cálculos iniciais, justamente o que foi definido pela r. sentença - Não conhecimento - Sentença mantida - RECURSO DO EMBARGANTE DESPROVIDO, NÃO CONHECIDO O DO EMBARGADO.
(TJSP; Apelação Cível 1030533-81.2021.8.26.0100; Relator (a): Fábio Podestá; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 1a Vara Cível; j. 08.02.2023 – negritei e grifei).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. PRELIMINARES.
PRESCRIÇÃO. PRAZO QUE SE INICIA NA DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DE PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO OBJETO DA AÇÃO.
ENTENDIMENTO QUE PREVALECE MESMO COM OVENCIMENTO ANTECIPADO DO DÉBITO. PRECEDENTES DO STJ. REJEIÇÃO REQUISITOS DA AÇÃO MONITÓRIA. PRESENÇA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PLANILHA DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO. CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. INADIMPLEMENTO COMPROVADO. DOCUMENTOS APTOS À CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. REVISÃO CONTRATUAL FUNDADA NO DESCREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO DE CRÉDITO DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. INVIABILIDADE. CREDENCIAMENTO NO MOMENTO DA FORMALIZAÇÃO DA AVENÇA. APLICAÇÃO DAS REGRAS DA ÉPOCA. REVISÃO POSSÍVEL PELAS REGRAS DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.PREVISÃO DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. MORA NÃO AFASTADA. DEVEDOR CIENTE DA OBRIGAÇÃO E DO DEVER DE PAGAR AS PRESTAÇÕES DA DÍVIDA.[...]. 5.
Obrigação firmada pelo apelante ciente, pelo princípio da boa-fé, de que deveria, apesar da cessação dos descontos das parcelas pelo seu órgão empregatício, continuar pagando a dívida, devendo se valer de outros meios para tanto.
6. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-AC - AC: 07046435520208010001 AC0704643-55.2020.8.01.0001, Relator: Desª. Regina Ferrari, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 27/07/2022 - negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 27 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024